Tribunal: TJSP
Processo: 3004183-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/06/2024

Data de publicação:

16/06/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Impugnação aos cálculos acolhida sem condenação em honorários de sucumbência - Cabimento do arbitramento de honorários em favor da parte que teve seus cálculos homologados, ainda que sem resistência da parte contrária - Inteligência do artigo 85, § 1o, do CPC e do princípio da causalidade - Decisão reformada para fixar os honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Impugnação aos cálculos acolhida sem condenação em honorários de sucumbência - Cabimento do arbitramento de honorários em favor da parte que teve seus cálculos homologados, ainda que sem resistência da parte contrária - Inteligência do artigo 85, § 1o, do CPC e do princípio da causalidade - Decisão reformada para fixar os honorários advocatícios em favor da FESP no patamar mínimo sobre a diferença entre o valor executado e o valor efetivamente homologado, conforme art. 85, § 2o e 3o. Do CPC - Recurso provido.